Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULAS DE CHEQUE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS EFETUADA. BLOQUEIO PARCIAL DOS VALORES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Do teor dos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cheque é de 6 (seis) meses, contados do término do prazo para a sua apresentação.

1.1. Em se tratando de execução fundamentada em cheques devolvidos por falta de provisão de fundos, é inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, relativo à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional.

2.1. Escoado o prazo de suspensão do processo, o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente voltará a correr, na forma prevista no §4o do art. 921, do Código de Processo Civil.

3. A efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, nos termos do art. 921, §4-A do Código de Processo Civil e do Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não se observa conduta desidiosa por parte da exequente que elabora requerimentos pertinentes e indica objetivamente meios válidos para realizar a constrição de bens e valores da executada, alcançando êxito parcial em seu intento e demonstrando a possibilidade de satisfação do crédito.

5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.